Tribunal: TJDFT
Processo: 0719415-37.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO INTEGRAL DO PREPARO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. DESERÇÃO DECRETADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O Recurso Inominado interposto pela parte autora (Id. 26.769.997), encontra-se desacompanhado da respectiva guia e do comprovante do pagamento do preparo, não obstante, tenha sido apresentada a guia e o comprovante de pagamento das custas iniciais (Id. 27.276.752 e Id. 27.276.753).
2. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (artigo 71, Inciso I, e artigo 74), o Recurso Inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado de forma integral, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. O preparo compreende, inclusive, as custas outrora dispensadas em primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, da Lei no. 9.099/95.
3. Desta forma, o comprovante de pagamento do preparo integral (guia do recurso e custas iniciais) deve ser recolhido e juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput do artigo 74 do Regimento supramencionado. Assim, é deserto o presente recurso que não se fez acompanhar da guia do recurso e do respectivo comprovante de pagamento.
4. Ademais, o Enunciado 80 do FONAJE preceitua que: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1007, § 2o, do CPC/15.
5. Precedente na Turma: (Caso: Itamar Alves Barbosa Júnior versus Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda; Acórdão no 1.148.937, Proc.: 0731301-74.2018.8.07.0016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 12/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
6. Recurso NÃO CONHECIDO em face da sua deserção. Sentença mantida.
7. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver; e dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da ação, consoante art. 55 da Lei no 9.099/95.
8. Acórdão lavrado na forma do disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.